Tribunal: TJMT
Processo: 0000650-30.1997.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000650-30.1997.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO SIMAO LTDA - CNPJ: 00.297.344/0001-04 (APELADO), WAGNER SIMAO ARANTES - CPF: 039.100.081-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SHIRLEY TEREZINHA ALVES SIMÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 267, VI, DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito. Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.” (N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000650-30.1997.811.0015, ajuizada em face de
PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO SIMÃO LTDA
e
OUTROS
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que a extinção do feito com base em suposta alegação de abandono da causa, nos termos do art. 267, III e §1o, do CPC, não se insere nas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Magistrado, revelando-se típica hipótese de atuação condicionada à manifestação da parte contrária, conforme entendimento esposado na súmula 240/STJ.

Ressalta que a extinção do feito por abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação.

Diz que no presente caso não se observou inércia do ente estadual, mas somente, a não apresentação de uma manifestação processual, no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas dado pelo Juízo sentenciante, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo.

Assevera que o simples fato de o processo encontrar-se paralisado em cartório por mais de 30 (trinta) dias não se mostra suficiente a caracterizar o desinteresse do autor no seu prosseguimento.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 121576980 – pág. 360]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, constando a seguinte fundamentação e parte dispositiva,
in verbis:

“O processo existe e justifica-se apenas se pensarmos que ele é necessário para instrumentalizar uma ação e reação e atingir um objetivo: substituir as pretensões resistidas pela vontade do Estado e imprimir soberania através de um ato jurídico decisório.

O processo executivo não escapa deste raciocínio. Demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade através de documento hábil e reconhecido por lei como tal e descumprida a obrigação que a relação jurídica fez emergir, o interesse do pretendente à jurisdição também germina e vigora a partir do momento em que a relação jurídica processual é estabelecida com a citação do devedor e sua recusa em honrar o compromisso assumido.

A prestação jurisdicional no processo de execução é a satisfação pecuniária equivalente que o documento denominado título executivo representa, “in casu”, a Certidão de Divida Ativa - CDA. Esta satisfação é operada, sob forma instrumental e preponderantemente, com o ATO de PENHORA. Assim, a penhora não é o escopo do processo de execução, mas sim uma das formas com que fará desaguar a finalidade do processo desta natureza: a satisfação do direito do credor e a extinção da relação jurídica primária. Deflui disto o resultado do processo: sua extinção.

Portanto, desde quando se inicia o processo, não tem outro rumo a seguir senão a sua extinção, que deve se operar no espaço de tempo que a lei figurou como adequado, porque a todos os prazos fixados no Código de Processo Civil, implícitos neles está o princípio da brevidade, ou seja: “o interesse público é o de que as demandas terminem o mais rapidamente possível. Por isso mesmo a lei regula o tempo destinado à realização dos atos processuais” (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas, Saraiva, 1992, Vol. I, p. 298).

O objeto do processo de execução fiscal é, portanto, a satisfação do credor pela excussão de bens do devedor. Logo, estes bens são o elo ao objeto do processo de execução, eis que, sem eles, o credor nunca verá satisfeita sua pretensão.

Sendo assim, a realização da plenitude das condições da ação que alavanca o processo executivo apenas se solidifica com o ato de penhora dos bens do devedor.

Inexistentes estes, a hipótese é de carência superveniente da ação, por ausência de interesse de agir, já que este elemento integrante das condições da ação também deve ser entendido como “o interesse de conseguir o bem garantido pela lei por obra dos órgãos jurisdicionais” (Giuseppe Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, Ed. BookSeller, 1998, p.226).

Assim, após ESTUDO APROFUNDADO sobre a questão de fundo, em especial diante do relevante número de casos que aportam perante essa Vara Especializada – em que os PROCESSOS são REATIVADOS após DEZ, QUINZE ou MAIS ANOS de SUSPENSÃO, este Juízo conclui, com a “máxima vênia” a entendimentos em contrário, que não é possível que a AUSÊNCIA de BENS do DEVEDOR sirva como fundamento para a “ETERNIZAÇÃO” da DEMANDA.

Logo, a partir do momento em que não se recomenda a extinção da execução pela verificação de ausência de bens penhoráveis e determina-se a suspensão indefinida da execução, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/1980, cria-se uma ANOMALIA JURÍDICA, contrária aos princípios gerais de direito.

Cumpre consignar, por conseguinte, quanto aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da ISONOMIA e do PRAZO RAZOÁVEL DO PROCESSO, este último previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Magna Carta, que dispõe o seguinte: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Ressalta-se que os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS são DIRIGIDOS a TODAS AS PARTES no processo, e sua aplicação não pode ter em mira somente a parte credora/devedora, mas também o réu/devedor.

Nesse contexto, calha trazer à baila trecho de um estudo publicado pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Gamaliel Seme Scaff, publicado na Revista “On Line” do Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Econômico (http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=140), por absoluta similitude argumentativa:

“Com efeito, se por um lado, tem o cidadão autor, nessa formulação genérica e lacunosa, assegurada a razoável duração do processo, por outro o Judiciário não pode manter a venda sob seus olhos para não enxergar a situação de um réu que por força de qualquer circunstância judicial, fica obrigado a carregar por toda a sua (miserável, muita vez) existência, um processo fadado a absolutamente nada, sem qualquer resultado prático vislumbrável, apenas como um estorvo ao seu exercício pleno de cidadania, tolerável por certo intervalo de tempo, mas insuportável enquanto supressor da chance de recomeçar ou retomar sua vida.”

Diante destas ponderações, a conclusão lógica e consentânea com os PRINCÍPIOS informadores do processo civil, como a FINALIDADE, a BREVIDADE e o INTERESSE de AGIR, além do PRINCÍPIO GERAL INFORMADOR da ESTABILIDADE e CONSOLIDAÇÃO dos DIREITOS, é a de que o PROCESSO de EXECUÇÃO FISCAL não pode tramitar indefinidamente com a ausência de bens penhoráveis, bem como, uma vez fixado prazo razoável para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e não sendo estes localizados, o processo de execução deve ser EXTINTO por CARÊNCIA SUPERVENIENTE, ante a verificação de FALTA DE INTERESSE DE AGIR por parte do Exequente.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 267, VI do CPC, em razão da FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.”
[id. 121576980 – pág. 342]

Contra a sentença
, insurge-se a parte Apelante
, todavia, o recurso
não deve ser conhecido
, tendo em vista que as razões recursais apresentadas, não refutaram em nenhum momento os fundamentos que embasaram a prolação da sentença.

Com efeito, nos termos do princípio da
Dialeticidade dos Recursos
, é dever do apelante indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Neste norte, estabelecia o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 514, II e III, vejamos:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz,

conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – os fundamentos de fato e de direito;

III – o pedido de nova decisão.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, referido dispositivo apresentou o seguinte texto legal, em seu art. 1.010, II e III, senão vejamos:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
(...)”

No mesmo sentindo, leciona Nelson Nery,
in verbis:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)

No presente caso, a parte apelante não impugnou especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau, qual seja, a Falta Superveniente do Interesse de Agir, com espeque no art. 267, VI, do CPC/73.

Verifica-se que no recurso de apelação, não há nenhum contra-argumento ou ataque aos fundamentos utilizados pela sentença, pelo contrário, percebe-se que as razões recursais referem-se à suposta extinção por abandono do feito, nos termos do art. 267, III, §1o, do CPC/73.

Portando
a parte apelante não combateu nenhuma das razões de decidir da sentença
, o que inevitavelmente implica no não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABITACIONAL.

EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO

PODE

DEMANDAR

EM

JUÍZO

A

COBERTURA SECURITÁRIA

QUE

NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTARINTERESSE

DE

AGIR.

COMPARECENDO,

PORÉM,

A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE

AO

MÉRITO

DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA

RESISTÊNCIA

E,

POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO . 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar

o

desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido."
(AgRg

no

Ag

1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO
. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

Igualmente é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito.

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.

[...]

(N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O
apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
. (N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Partindo dessas premissas, verifica-se o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022